Tribunal: TJBA
Processo: 0501654-37.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501654-37.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Adenilson Santos Silva

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELA
ÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. REEXAME
DA INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA
DETERMINADO PELO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
reexame da incidência da qualificadora determinado pelo Superior Tribunal De Justiça
após
julgamento de provimento de recurso ministerial, em que esta Turma Julgadora decidiu por pronunciar
o
Recorrido como incurso no Artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A análise cinge-se a existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (Artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV, do Código Penal) na fase de pronúncia, em reexame determinado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A manutenção da qualificadora na pronúncia é impositiva quando há lastro probatório mínimo a sustentá-la, a fim de preservar a competência constitucional do Conselho de Sentença para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

4
.
No caso, a prova produzida durante a instrução processual, incluindo a declaração da testemunha em juízo e o interrogatório do Recorrido, indicou que os fatos em tese ocorreram enquanto a vítima estava dormindo.

5. A alegação de que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima encontra, portanto, suporte probatório mínimo, cabendo ao Júri a análise definitiva de sua incidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Julga-se pelo provimento do recurso ministerial, para manter a pronúncia do Recorrido pelo crime de homicídio qualificado, conforme o Artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV, do Código Penal.

Tese de julgamento:
1. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia é medida excepcional, reservada aos casos em que manifestamente improcedente ou completamente dissociada do contexto probatório. 2. Havendo lastro probatório mínimo de que o crime de homicídio foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, impõe-se a manutenção da qualificadora para apreciação pelo Conselho de Sentença, em respeito à competência constitucional do
Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:

Artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV, do Código Penal; Artigo 413 do Código de
Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 2.048.427/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe
de 21/9/2023.

APELA
ÇÃO MINISTERIAL PROVIDA.

APELA
ÇÃO CRIMINAL
nº
0501654-37.2017.8.05.0039

–
Camaçari
/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apela
ção Criminal nº
0501654-37.2017.8.05.0039
, d
e

Camaçari
/BA, sendo
a
pela
nte
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e
apela
do

ADENILSON SANTOS SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
dar conhecimento

e

provimento a
o recurso

ministerial
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala de sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Eserval
Rocha

Relator